Tribunal: TJMT
Processo: 1027344-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027344-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA - CPF: 973.985.191-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 06 ANOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do atual sistema SISBAJUD (antigo bacenjud), em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo, observado que a última pesquisa perfaz há aproximadamente 06 anos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027344-53.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SICREDI NOROESTE MT

AGRAVADO: EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n.
0004271-38.2017.8.11.0046
, manejada em face de
EDILAMAR AUGUSTO DA SILVA
, indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora
on line
pelo sistema SISBAJUD.

Para tanto, em suas razões, o agravante alega que não há razão para que o pleito de penhora
on line
seja reiterado inúmeras vezes, ante ao principio da cooperação.

Pondera que “
O agravante peticionou em maio de 2022, requerendo nova pesquisa Sisbajud, para bloquear valores existentes nas contas do agravado, em razão da última pesquisa ter ocorrido há mais de 1 (um ) ano
.”

Não houve pedido liminar.

Preparo recolhido – Id. 191315194.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda câmara:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de reiteração automática de penhora
on line
pelo sistema SISBAJUD, com a opção de reiteração programada (teimosinha), de forma permanente e indeterminada, até a quitação total do débito pelo executado, ora agravado.

Pois bem.

É cediço que a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor é possível por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, as quais constituem recursos concebidos para atribuir celeridade ao processo em atenção ao direito creditício do exequente.

Todavia, o uso de tais ferramentas encontra limites e não poderá ser utilizado de forma indiscriminada e ilimitada, devendo haver fundada razão para a reiteração do pedido, máxime na forma pretendida pelo agravante.

A propósito:

A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na (STJ - AgInt no situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.
” (AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS E VALORES - SISBAJUD - DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL.
A reiteração do pedido de diligências via Sisbajud ou Bacenjud deverá observar a alteração da situação financeira do executado ou prazo razoável entre os requerimentos.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.004916-7/001, Relator (a): Des. (a) José Augusto Lourenço dos Santos, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

No caso dos autos, transcrevo o histórico processual:

·

Primeiro deferimento de penhora via BACENJUD, em 10/04/2018 - fls 74 – Id. 80043377;

·

INFOJUD indeferido,
pois a parte interessada não demonstra nos autos que realizou diligências a fim de encontrar bens do requerido, 24/05/2018 - fls 81;

·

INFOJUD deferido em 05/07/2018 – fls. 93;

·

Negativação via SERASAJUD deferido em 19/12/2018 – fls. 100;

·

Indeferimento quanto ao pedido de
bloqueio de veículos existentes em nome do executado, uma vez que a parte exequente sequer juntou aos autos que veículos devem ser penhorados – em 31/07/2019;

·

Indeferimento do novo pedido de bloqueio via SISBAJUD em 23/06/2023;

Nesse ponto, reiterar a consulta aos sistemas informatizados realizada nos idos de 2018, encontra-se dentro do razoável, inexistindo abuso ou excesso, já que decorrido prazo de aproximadamente 06 (seis) anos, sem que tenha havido qualquer alteração no processo.

Destarte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 5 ANOS – RAZOABILIDADE
– SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - POSSIBILIDADE – MEDIDAS EXECUTÓRIAS ATÍPICAS – ART. 139, IV, DO CPC/15 - COERÇÃO INDIRETA AO PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL E DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do atual sistema SISBAJUD (antigo bacenjud) sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.
Do mesmo modo, o art. 139, IV, do CP/15 autoriza a adoção, pelo magistrado, das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que este possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, a exemplo de suspensão de CNH e de passaporte, bem como bloqueio de cartões de crédito.-

(N.U 1011159-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE
. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.
” (TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022) – Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA
. I
-admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido.
” (TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante a todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024